Tribunal: TJSP
Processo: 2068548-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e omissão de socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Alegação de imperiosidade da soltura em virtude do surto de disseminação do Covid-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e omissão de socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Alegação de imperiosidade da soltura em virtude do surto de disseminação do Covid-19 – A pandemia do novo Coronavírus não implica em desencarceramento sem critério e generalizado – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068548-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RAPHAEL LUIS
DO CARMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068548-48.2020.8.26.0000 -Voto no 2304
2
VOTO no 2304
HABEAS CORPUS no 2068548-48.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo DIPO 4 - Seção 4.1.1
Paciente: Raphael Luis do Carmo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS Roubo, lesão corporal culposa na direção de
veículo automotor e omissão de socorro quando possível fazê-lo
sem risco pessoal Prisão preventiva Inteligência dos artigos
312 e 313 do Código de Processo Penal Requisitos objetivos e
subjetivos verificados
Decisão do Juízo fundamentada

Alegação de imperiosidade da soltura em virtude do surto de
disseminação do Covid-19 A pandemia do novo Coronavírus não
implica em desencarceramento sem critério e generalizado

Liberdade provisória incabível ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO em favor de RAPHAEL
LUIS DO CARMO, preso desde 11/04/2020, denunciado como incurso no art.
157, caput e art. 61, inciso II, alínea “c” do Código Penal e nos artigos 303,
§1o c.c. art. 302, §1o, incisos I e III do Código de Trânsito Brasileiro, ambos
c.c. art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal e na forma do artigo 69 do
mesmo diploma legal, contra ato do Juízo da Vara de Plantão da 00a
Circunscrição Judiciária da Comarca de São Paulo, que converteu a prisão em
flagrante do paciente em prisão preventiva.
Sustenta o impetrante, em síntese, que apesar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068548-48.2020.8.26.0000 -Voto no 2304
3
reconhecimento, pela OMS, da pandemia de COVID-19, doença causada pelo
novo coronavírus, foi decretada a prisão preventiva do paciente sem qualquer
consideração sobre o caso concreto, com fulcro na gravidade abstrata do
delito, mesmo diante de sua primariedade. Assevera que fundamentação
empregada para a manutenção do cárcere é inidônea, a prisão é
desproporcional, e cabe medida cautelar distinta do cárcere. Argumenta que a
prisão cautelar é desproporcional, mostrando-se mais gravosa que eventual
condenação. Afirma que, além de tudo, a manutenção da prisão do paciente
contribui para a disseminação da doença em tela. Afinal, o local reúne
inúmeras condições propagadoras da doença, tais como a pouca ventilação, o
compartilhamento de bens de uso comum, a dificuldade de higienização
pessoal e coletiva e a concentração de várias pessoas em um único local. Por
fim, acena com a preferência das medidas cautelares diversas da prisional,
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Requer a concessão
liminar da ordem para determinar a expedição do alvará de soltura em favor
do paciente.
Negada a medida liminar (fls. 60/63), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as prestou
(fls. 68/69).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 73/77).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante, basicamente, contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068548-48.2020.8.26.0000 -Voto no 2304
4
decisão do Juízo da Vara de Plantão da 00a Circunscrição Judiciária da
Comarca de São Paulo, que converteu a prisão em flagrante do paciente em
prisão preventiva.
Sobre a prisão preventiva, dispõe o Código de
Processo Penal, com sua redação atualizada:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime
e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de autoria
e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da situação
fática delineada, consta da denúncia oferecida pelo Parquet que em 10 de
abril de 2020, por volta das 21h00min., na Rua Pedro Talarico, s/no, na
Cidade e Comarca de São Paulo, o ora paciente Raphael Luis do Carmo
subtraiu para si, mediante violência contra W. S. dos S., um automóvel da
marca Chevrolet, modelo Onix, placas QQP7172/Belo Horizonte-MG,
pertencente a empresa Movida Locação de Veículos S.A e que estava na
posse do ofendido W.. Consta do incluso inquérito policial que, no mesmo
dia 10 de abril de 2020, logo após os fatos acima, na esquina entre a Rua
Edgar dos Santos e a Avenida Itaquera, na Cidade e Comarca de São Paulo,
Raphael, não possuindo permissão para dirigir e carteira de habilitação,
praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor em A. N.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068548-48.2020.8.26.0000 -Voto no 2304
5
C., sendo certo que deixou de lhe prestar socorro, quando possível fazê-lo
sem risco pessoal. Segundo se apurou, Raphael solicitou uma viagem via
aplicativo de corridas, certo de que praticaria roubo de veículo. Assim,
mediante dissimulação, fez com que a vítima W. o encontrasse na Avenida
Maria Luiza Americano, na condução do automóvel Chevrolet/Onix, acima
descrito, para lhe conceder uma corrida. Assim, Raphael ingressou no veículo
e se sentou no banco do passageiro, ao lado do ofendido. Na Rua Pedro
Talarico, passou a agredir a vítima, desferindo-lhe chutes. O ofendido W.
estacionou o veículo e iniciaram luta corporal. Em conseguinte, Raphael
retirou W. com violência do interior automóvel, arrastando-o no asfalto.
Em seguida, assumiu a condução do veículo e deixou o local em seu
poder, logrando subtraí-lo. Após a consumação deste roubo, Raphael
assumiu a direção do veículo Chevrolet/Onix roubado, mesmo não
possuindo permissão para dirigir ou carteira de habilitação, conforme
pesquisa de fls. 29. Ocorre que policiais militares foram comunicados a
respeito do roubo do automóvel e iniciaram patrulhamento visando sua
localização. Nas circunstâncias de tempo e espaço descritas no segundo
parágrafo, os policiais avistaram Raphael e proferiram ordem de parada, com
sinais sonoros e luminosos, que não foram obedecidos. Assim, Raphael se
evadiu, dirigindo o veículo em desobediência das ordens legais de parada,
inobservância das regras de trânsito e desrespeito ao dever de cuidado e
cautela, tanto que Raphael colidiu o Chevrolet/Onix na traseira do
motociclo Honda, modelo CG160, de placa FMMK 1275/São Paulo-SP,
conduzido pela vítima A., causando-lhes lesões corporais que serão
comprovadas pelo laudo pericial encartado aos autos no momento oportuno.
Após, Raphael empreendeu fuga, deixando de prestar socorro a A.,
quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Na Avenida Itaquera, altura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068548-48.2020.8.26.0000 -Voto no 2304
6
numeral 2861, Raphael foi abordado pelos policiais. Indagado, admitiu o
roubo daquele automóvel Chevrolet/Onix. Preso em flagrante delito, Raphael
foi conduzido ao Distrito Policial, ocasião em que a vítima W. o reconheceu
como autor do roubo. A vítima A. representou criminalmente em desfavor
de Raphael, manifestando desejo de vê-lo processado as fls. 16. Em razão da
colisão, o motociclo do ofendido sofreu danos.
Assim, segundo consta, o paciente foi responsável
por ter cometido o crime de roubo, mediante violência contra a pessoa, além
de ter dirigido perigosamente o veículo roubado, em alta velocidade, tendo,
inclusive, lesionado uma das vítimas, que conduzia sua motocicleta na via
pública. A conduta do paciente denota, em tese, periculosidade, coonestando
o cabimento da medida prisional para garantia da ordem pública.
Quanto aos fundamentos específicos da medida
decretada, o douto Juízo a quo bem alicerçou sua decisão ao decretar a prisão
preventiva, tecendo suas considerações e descendo às peculiaridades do caso
concreto (fls. 24/25), sendo absolutamente desarrazoada a pretensão
defensiva de desmerecê-la.
Nítido, assim, que a medida prisional não carece de
fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual em apreço
cabe ao magistrado se manter relativamente sucinto, reservando
considerações extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do
feito.
Nesse diapasão, a custódia cautelar em foco não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068548-48.2020.8.26.0000 -Voto no 2304
7
reveste das características próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao
contrário, necessária a manutenção da prisão do paciente, por ele ostentar, em
tese, periculosidade, evidenciada por ter cometido delito grave. Necessária,
destarte, a medida privativa de liberdade de cunho cautelar para garantia da
ordem pública.
Quanto ao surto da doença Covid-19, importante
ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal não referendou a
decisão liminar da ADPF 347. Segundo decisão da Corte, os juízes do país
devem seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Observe-se, então, que a situação do paciente não se
enquadra no artigo 4o, inciso I, da Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça, editada aos 17 de março de 2020, a qual recomenda a
reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90
(noventa) dias. Ainda, o delito praticado envolve violência contra a pessoa,
na medida em que o paciente subtraiu para si, mediante violência contra a
vítima W. S. dos S, o veículo descrito na denúncia.
Não obstante, insta salientar que o enfrentamento da
pandemia do novo coronavírus, por si só, não autoriza a concessão
automática e generalizada dos pedidos de liberdade provisória, mormente
porque, além de não encontrar respaldo legal, contraria a preservação da
segurança pública, garantia preconizada como direito difuso e também dever
do Estado, em conformidade com o artigo 144 da Constituição Federal.
Outrossim, não há qualquer notícia nos autos de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068548-48.2020.8.26.0000 -Voto no 2304
8
o Estado não esteja fornecendo a devida atenção e os cuidados necessários ao
quadro clínico da população carcerária. Muito pelo contrário: já foram
adotadas medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo Covid-19
no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por parte do Poder
Público, seja pela própria Recomendação no 62 emitida pelo Conselho
Nacional de Justiça, seja pela Portaria Interministerial no 7 editada pelos
Ministérios da Justiça e da Saúde. Ainda, vale mencionar que as visitas nas
unidades prisionais paulistas se encontram suspensas, com o único intuito de
preservar a saúde da população carcerária.
Se não bastasse, também não há notícia de que o
estabelecimento prisional em que o paciente se encontra detido esteja
passando por um surto de disseminação do Covid-19, tampouco que haja
qualquer caso confirmado entre os custodiados.
Neste sentido, o entendimento do C. Tribunal
Bandeirante:
“Habeas Corpus Exame criminológico Réu condenado por
crimes envolvendo violência doméstica e posse ilegal de
arma de fogo Registro de faltas disciplinares durante o
cumprimento da pena Decisão fundamentada Liberdade
em
razão
da
disseminação
da
COVID-19

Impossibilidade Constrangimento ilegal - Inocorrência
Ordem denegada” (TJSP; Habeas Corpus Criminal no
2064231-07.2020.8.26.0000; Relator Alexandre Almeida;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal; DEECRIM
1a RAJ Comarca de São Paulo, Data do Julgamento: 27 de
abril de 2020) grifei.
“Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Paciente
apreendido com muitas pedras de crack. Perigo à ordem
pública evidente, ainda que seja primário e tenha residência
fixa. Medidas do art. 319 CPP que são insuficientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068548-48.2020.8.26.0000 -Voto no 2304
9
Pandemia Covid-19 que não implica desencarceramento
sem critério. Ordem denegada” (TJSP; Habeas Corpus
Criminal no 2058043- 95.2020.8.26.0000; Relator: Xisto
Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 17/04/2020) grifei.
Destaque-se, ainda, que o paciente não comprovou
exercer ocupação profissional lícita que lhe propicie meios de subsistência.
Assim, não há segura demonstração de que seja efetivamente afeito ao
trabalho, nem evidência que revele que tem como se manter sem delinquir.
A preservação da prisão preventiva, portanto, é
necessária, já que a sua revogação, além de poder acarretar risco à ordem
pública, também poderia prejudicar, ante a ausência de qualquer respaldo
profissional duradouro que o vincule ao distrito da culpa, a instrução criminal
e a aplicação da lei penal.
Cumpre anotar, por outro lado, apenas ad
argumentandum, que a Jurisprudência é uníssona ao afirmar que eventuais
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes,
ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos
de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em
12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o C. STF: HC 112.642, Segunda
Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12.
Em suma, no presente ensejo, o que efetivamente se
tem é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068548-48.2020.8.26.0000 -Voto no 2304
10
do encarceramento cautelar do paciente.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares do caso
concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica imputada ao
paciente, bem como da situação em que flagrado, é certo que outras medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram
insuficientes neste momento e em face dos elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de autoria
a respeito da prática de roubo duplamente majorado. Segregação
cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem pública. Custódia
decretada
em
consonância
aos
pressupostos
e
fundamentos
estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Insuficiência,
ao menos por ora, de substituição dessa prisão por medida cautelar
prevista no artigo 319 desse diploma. Ordem denegada. (HC no
0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas Manfré, j. em
06/06/2013);
“HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES TENTADO. REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES. Impossibilidade. APLICAÇÃO DAS NOVAS
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
Descabimento: A natureza da infração penal e a periculosidade do
caso concreto refutam eventual direito de se aguardar o desfecho do
processo em liberdade. Desta forma, havendo fundamentação
suficiente e presentes os requisitos autorizadores da decretação da
prisão preventiva, é de rigor a manutenção da decisão que a decretou,
descabendo a aplicação das novas medidas cautelares diversas da
prisão, previstas no art. 319, do CPP, introduzidas pela Lei no
12.403/2011. Ordem denegada” (HC no 0004500-31.2013.8.26.0000,
Des. Rel. J. Martins, j. em 25/04/2013) Grifei;
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida
em
preventiva.
Pedido
de
liberdade
provisória.
Inadmissibilidade. Existência de indícios de autoria e materialidade.
Decisão fundamentada nos termos do artigo 312, do Código de
Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares. Inviabilidade, pois
presentes requisitos para a prisão preventiva Ordem denegada” (HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068548-48.2020.8.26.0000 -Voto no 2304
11
no
0031826-93.20138.26.0000,
Des. Rel. Walter de Almeida
Guilherme, j. em 25/04/2013) Grifei.
Em igual rumo a orientação específica desta C. 13a
Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des. Augusto de
Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Cardoso Perpétuo, j. 08/05/2014; HC no 2045807-24.2014.8.26.0000, Rel.
Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Correta, enfim, a imposição da medida prisional,
visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-SE A
ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA